Tribunal: TJMT
Processo: 1025266-91.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025266-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO “REDITUS” – SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA E TESE DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR SUSPEIÇÃO DO JUIZ – AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – MAGISTRADO OUVE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO COMO SE DO JUÍZO FOSSEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

O pedido de suspensão de audiência perde seu objeto quando verifica-se que o ato judicial já se realizou, motivo pelo qual não se conhece do
writ
nesse ponto.

O
habeas corpus
não é instrumento adequado para valorar conversas do julgador antes do início da audiência de instrução em razão da necessidade de instrução probatória, já que não demonstrado de plano a alegada parcialidade do magistrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
anterior
,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Douglas Vieira da Costa
, indicando como autoridade coatora o juiz da 7
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante noticia que o paciente foi preso no dia 19.12.2009, durante a denominada “Operação Reditus” que investigava a atuação da organização criminosa chamada “Comando Vermelho”.

Aduz que o processo teve regular tramitação, todos os réus foram interrogados no dia 1° de outubro de 2020 e ao término da referida audiência não houve manifestação das partes no sentido de inquirir qualquer testemunha.

Na sequência, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o representante do Ministério Público requereu a reabertura da instrução a fim de que fossem ouvidos um Delegado e um Investigador de Polícia, embora não tivesse arrolado nenhuma testemunha anteriormente.

Argumenta que a autoridade judiciária reconheceu a preclusão da acusação para arrolar testemunhas, no entanto, agiu de ofício e, segundo o impetrante, sem qualquer fundamentação, e designou audiência para o dia 7.12.2020 para ouvir as testemunhas arroladas pelo
parquet
como se fossem do juízo.

Ressalta que o juiz singular antecipou seu posicionamento dizendo que “sem testemunha e com a negativa dos réus não seria possível uma condenação” e com isso a acusação arrolou as mencionadas testemunhas, as quais já eram conhecidas e identificadas nos autos, mas que não tinham sido arroladas no momento oportuno.

Sustenta que o artigo 156 do Código de Processo Penal permite que o magistrado evidencie a necessidade de dirimir dúvida ou ponto relevante para requerer diligências, o que não se verifica na hipótese em comento.

Com essas considerações, o impetrante pleiteou, inicialmente, a suspensão da audiência designada para o dia 7.12.2020, sob o argumento de que houve violação ao princípio da imparcialidade do juízo natural (Id. 68072477).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 68384476).

O impetrante aditou seu pedido e também requereu que fosse declarada nula a ação penal de origem em razão da aventada suspeição do magistrado (Id. 68587998).

Recebido o aditamento, novamente
indeferi
o pedido de liminar (Id. 69087468).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (Ids. 69227986 e 69391970), acompanhadas de documentação (Ids. 69227976, 69227985, 69391971, 69391973 e 69391975 - 69391981).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da impetração diante da perda superveniente do objeto, e na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (Id. 70417491).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante almeja a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 7.12.2020, sob o argumento de que a autoridade impetrada agiu como parte e não poderia determinar a oitiva das testemunhas arrroladas pela acusação a destempo como se fossem do juízo, sem fundamentar sua decisão.

Além disso, pretende o reconhecimento da nulidade da ação penal de origem, tendo em vista a suposta imparcialidade do magistrado singular.

Inicialmente, consoante observado pela cúpula ministerial, a audiência de instrução do dia 7.12.2020 já foi realizada e, por conseguinte,
o pedido de sua suspensão não deve ser conhecido
.

Nesse ponto, está evidente a perda superveniente do interesse processual do impetrante, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deixo de conhecer a presente ação mandamental no que tange à suspensão da audiência, e conheço apenas a
tese de nulidade da ação penal por suspeição do magistrado.

É sabido que o
habeas corpus
é garantia constitucional destinada à proteção de direito demonstrável de plano, ou seja, sem a necessidade de aprofundado exame do conjunto probatório.

Nos termos em que o impetrante veiculou sua impetração, a saber, alegado comportamento incomum do magistrado durante a audiência que presidia que, segundo seu entendimento, demonstrou falta de impessoalidade já que teria atuado como se parte fosse, a meu ver, não reclama revolvimento de provas, pois não se trata de comportamentos ou fatos extra-processuais, o que, de fato, inviabilizaria o
writ
.

Passo, então, à análise da questionada ação do magistrado reputada pelo impetrante como parcial e as decisões impugnadas.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada (Id. 69391970), a denúncia oferecida contra o paciente
Douglas
e outros cinco corréus foi recebida em 26.2.2020 e, após citados, apresentaram respostas à acusação.

Em 23.7.2020, foram analisadas e rejeitadas todas as preliminares arguidas pelas defesas e designada audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou no dia 1° de outubro do corrente ano.

Naquela ocasião, o paciente
Douglas
permaneceu em silêncio, assim como os acusados Maurício Gonçalves da Silva, Jaysson Leandro Rodrigues de Barros, Aislan Alef Vieira Neves e Adelino Messias de Souza; já o acusado Elkjai Pereira de Andrade prestou declarações.

Outrossim, afirmou que
“
no início da audiência, considerando que o MP e a Defesa não arrolaram testemunhas, este magistrado vislumbrou a possibilidade de determinar a oitiva de algumas testemunhas por parte do Juízo, antes de iniciar os interrogatórios.
Contudo, ante as novas discussões acerca dos institutos do juiz de garantia e do juiz de instrução, que exigem do magistrado uma postura mais equidistante,
deixei de determinar a oitiva de testemunha por parte do Juízo
”
(Id. 69391970, p. 6
; sic
) - destaquei.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a acusação requereu a oitiva de duas testemunhas: o Delegado de Polícia e o Investigador que atuaram na operação, argumentando que o depoimento delas visava dirimir dúvida relevante, nos termos do artigo 157, II do CPP; a defesa do paciente e demais corréus não requereram diligências.

Ao apreciar o pedido ministerial, o juiz singular registrou o quanto segue:

“(...) houve preclusão do direito de produção de provas testemunhais, visto que (...) o momento para a acusação arrolar testemunha é no prazo da denúncia, na própria peça acusatória e, para a defesa, na resposta à acusação.

Assim, no caso em que a parte deixa de exercer o seu direito de propor a prova testemunhal no prazo estabelecido em lei, ela perde o direito de ouvir a testemunha que, eventualmente, vier a considerar necessária, passando a ter apenas o interesse na oitiva, cuja conveniência deverá ser avaliada pelo Juiz, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal. Todavia, o caput do supramencionado artigo dispõe no sentido de que o juiz poderá, quando julgar necessário para a instrução processual, ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes.

Destaco que Cortes Superiores entendem que tal dispositivo não fere nenhuma norma constitucional, bem como, não gera nulidade, sendo válida a prova a ser produzida pelo Juízo, ainda que provocada por uma das partes em prazo posterior ao que tinha para arrolar suas testemunhas.

(...)

O artigo supramencionado está diretamente ligado com o princípio da busca da verdade real, que permite ao Juiz, para melhor formar suas convicções a respeito da matéria do processo, determinar ex officio a realização de provas necessárias à instrução do processo, a fim de que possa descobrir a verdade dos fatos objetos de ação penal, garantindo assim, um julgamento justo para as partes.

No caso, em que pese a extemporânea indicação por parte do representante ministerial, vislumbro a conveniência na oitiva do Delegado que conduziu as investigações, Dr. Santiago Rozendo Sanches, na qualidade de testemunhas do Juízo.

(...) entendo que a oitiva do Delegado de Polícia Santiago Rozendo Sanches e do investigador de Polícia Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, na qualidade de testemunhas do Juízo, é necessária e imprescindível à busca da verdade real, uma vez que as oitivas serão destinadas a dirimir dúvidas sobre pontos relevantes em relação as provas já produzidas.

Pelo exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e DETERMINO a oitiva do Delegado de Polícia Santiago Rozendo Sanches e Silva e do investigador de Polícia Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, que deverão ser ouvidos na condição de testemunhas do Juízo, no dia 07 de dezembro de 2020, às 14 horas (...)”
(Id. 69391970, pp. 7 – 9) - destaquei.

Verifico, portanto, que a decisão objurgada está fundamentada, permitindo dela extrair as razões de convenvimento do juiz acerca da necessidade de dirimir dúvida e buscar a verdade real, ouvindo as testemunhas extemporaneamente indicadas pela acusação como se fossem do juízo, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal.

Divergências sobre a postura do juiz no início da audiência, se mais comunicativo ou reflexivo, não autoriza pressupor sua parcialidade.

Por outro lado, valorar o conteúdo de conversas iniciais do magistrado no interior da sala de audiência é questão afeta ao processo penal de conhecimento, inviável sua análise no âmbito da via eleita.

Nesse sentido:

“(...) Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado, o que não se verifica na espécie.

4.
O habeas corpus é via inadequada para exame de eventual imparcialidade de magistrado eis que demanda, necessariamente, incursão no acervo probatório para exame da prova
. Precedentes.

5. Recurso desprovido”
(STJ, RHC 79.833/PA, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 7.3.2018) - grifei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021